Tribunal: STJ
Processo: 2176294-67.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2621268 - SP(2024/0109073-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA
AGRAVANTE
: COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: SPANIOL HOLDING PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM
EMPRESAS LTDA
AGRAVANTE
: M S INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
AGRAVANTE
: MÁRIO OSMAR SPANIOL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE BARCI DE MORAES - SP444347
EDMILSON FIRME SIMÃO - SP407471
FELIPE GENARI - SP356167
FRANCINE LAIZ RAPOSO SANCHEZ - SP459856
GABRIELLY RÉDUA GONÇALVES SIMÕES - SP501600
GIULIANA BARCI DE MORAES - SP434403
MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - SP069943
RODRIGO FUNABASHI - SP261163
VIVIANE BARCI DE MORAES - SP166465
AGRAVADO
: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: RENATO NAPOLITANO NETO - SP155967
CATERINA MARIA GRIS DE FREITAS - SP327252
RAQUEL BATISTA DE SOUZA FRANCA - SP243100
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
FATURAMENTO
EM
EMPRESA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ PARA AFASTAR REEXAME DE
PROVAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por ausência de demonstração de violação aos arts. 47 e 126 da
e aos arts. 805, 866, § 1o, e 1.036, § 5o, do CPC, com
Lei n. 11.101/2005
fundamento na necessidade de reexame de fatos e provas à luz da Súmula n. 7 do
STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto em execução de
título extrajudicial, no qual se discutiu penhora de percentual sobre o faturamento
Documento eletrônico VDA54869063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0e39372f-ca24-44a0-bc16-c0cde835b2e9

de empresas em recuperação judicial.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para deferir a
penhora de faturamento, afastou a suspensão pelo Tema 769 do STJ e registrou
que o juízo recuperacional já limitara a constrição a 2% com base em elementos
financeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão violou os arts. 47 e 126 da
ao deferir penhora de faturamento sem preservar a
Lei n. 11.101/2005
competência e a proporcionalidade controladas pelo juízo da recuperação; (ii)
saber se houve ofensa aos arts. 805 e 866, § 1o, do CPC por não observar a menor
onerosidade e os pressupostos para penhora de faturamento; e (iii) saber se houve
violação ao
§ 5o, do CPC por afastar indevidamente a afetação e a
art. 1.036,
suspensão vinculada ao Tema 769 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão sobre preservação da empresa,
adequação e proporcionalidade da penhora de faturamento, bem como o
afastamento da suspensão por suposta abrangência do Tema 769, demanda
reexame do conjunto fático-probatório delineado no acórdão recorrido e nos
elementos financeiros considerados pelo juízo recuperacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: 1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a discussão sobre
Tese de julgamento
violação aos arts. 47 e 126 da
porque a análise da preservação
Lei n. 11.101/2005,
da empresa e da proporcionalidade da penhora exige reexame de provas. 2. Incide
a Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 805 e 866, § 1o, do CPC, pois a aferição da
menor onerosidade e dos requisitos da penhora de faturamento demanda
revolvimento do acervo probatório. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao
§ 5o, do CPC, uma vez que a reavaliação da natureza da causa e do
art. 1.036,
cabimento da suspensão pelo Tema 769 exige reexame dos elementos do caso.
arts. 47, 126; CPC, arts. 805,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005,
866 § 1o, 1.036 § 5o.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54869063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0e39372f-ca24-44a0-bc16-c0cde835b2e9

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0e39372f-ca24-44a0-bc16-c0cde835b2e9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2621268 - SP (2024/0109073-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA
AGRAVANTE
: COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: SPANIOL HOLDING PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM
EMPRESAS LTDA
AGRAVANTE
: M
S
INCORPORADORA
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: MÁRIO OSMAR SPANIOL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE BARCI DE MORAES - SP444347
EDMILSON FIRME SIMÃO - SP407471
FELIPE GENARI - SP356167
FRANCINE LAIZ RAPOSO SANCHEZ - SP459856
GABRIELLY RÉDUA GONÇALVES SIMÕES - SP501600
GIULIANA BARCI DE MORAES - SP434403
MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - SP069943
RODRIGO FUNABASHI - SP261163
VIVIANE BARCI DE MORAES - SP166465
AGRAVADO
: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: RENATO NAPOLITANO NETO - SP155967
CATERINA MARIA GRIS DE FREITAS - SP327252
RAQUEL BATISTA DE SOUZA FRANCA - SP243100
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO
EM EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
DO STJ PARA AFASTAR REEXAME DE PROVAS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53594109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:56
Código de Controle do Documento: 02e31e42-b17c-4d21-b73c-12afd00ab227

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por ausência de demonstração de violação aos arts. 47 e 126 da
e aos arts. 805, 866, § 1o, e 1.036, § 5o, do CPC, com
Lei n. 11.101/2005
fundamento na necessidade de reexame de fatos e provas à luz da Súmula n. 7 do
STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto em execução de
título extrajudicial, no qual se discutiu penhora de percentual sobre o faturamento de
empresas em recuperação judicial.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para deferir a
penhora de faturamento, afastou a suspensão pelo Tema 769 do STJ e registrou que o
juízo recuperacional já limitara a constrição a 2% com base em elementos
financeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão violou os arts. 47 e 126 da
ao deferir penhora de faturamento sem preservar a competência
Lei n. 11.101/2005
e a proporcionalidade controladas pelo juízo da recuperação; (ii) saber se houve
ofensa aos arts. 805 e 866, § 1o, do CPC por não observar a menor onerosidade e os
pressupostos para penhora de faturamento; e (iii) saber se houve violação ao
§ 5o, do CPC por afastar indevidamente a afetação e a suspensão
art. 1.036,
vinculada ao Tema 769 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão sobre preservação da empresa,
adequação e proporcionalidade da penhora de faturamento, bem como o afastamento
da suspensão por suposta abrangência do Tema 769, demanda reexame do conjunto
fático-probatório delineado no acórdão recorrido e nos elementos financeiros
considerados pelo juízo recuperacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: 1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a discussão sobre
Tese de julgamento
violação aos arts. 47 e 126 da
porque a análise da preservação da
Lei n. 11.101/2005,
empresa e da proporcionalidade da penhora exige reexame de provas. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 805 e 866, § 1o, do CPC, pois a aferição da
menor onerosidade e dos requisitos da penhora de faturamento demanda
revolvimento do acervo probatório. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao
§ 5o, do CPC, uma vez que a reavaliação da natureza da causa e do
art. 1.036,
cabimento da suspensão pelo Tema 769 exige reexame dos elementos do caso.
arts. 47, 126; CPC, arts. 805,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005,
866 § 1o, 1.036 § 5o.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53594109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:56
Código de Controle do Documento: 02e31e42-b17c-4d21-b73c-12afd00ab227

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CARMEN
STEFFENS FRANQUIAS LTDA (em recuperação judicial) e por
COUROQUÍMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA (em recuperação
judicial), MS INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, SPANIOL HOLDING PARTICIPAÇÃO E SUPERVISÃO EM
EMPRESAS EIRELI e MARIO OSMAR SPANIOL, contra a decisão que inadmitiu
o recurso especial, com fundamento na não demonstração de violação aos arts. 47 e
126 da
e aos arts. 805, 866, § 1o, e 1.036, § 5o, do Código de
Lei n. 11.101/2005
Processo Civil, e na necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ (fls. 291-293).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contrarrazões às fls. 254-284.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento, nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 216):

AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O
FATURAMENTO DA AGRAVADAS COUROQUÍMICA, CARMEN STEFFENS,
MS INCORPORADORA E SPANIOL HOLDING, DIANTE DA DETERMINAÇÃO
DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS, UMA VEZ QUE ESTARIAM AFETADOS
AOS RECURSOS ESPECIAIS PARA JULGAMENTO DO TEMA 769 DO
COLENDO STJ.
ANÁLISE MAIS ACURADA CONDUZ AO ENTENDIMENTO DE QUE A
AFETAÇÃO ESTÁ CIRCUNSCRITA ÀS EXECUÇÕES FISCAIS, QUE COMO
SABIDO CONTAM COM REGULAMENTAÇÃO E PECULIARIDADES
PRÓPRIAS.
CONSTATAÇÃO, ADEMAIS, QUE O JUÍZO RECUPERACIONAL DEFERIU A
Documento eletrônico VDA53594109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:56
Código de Controle do Documento: 02e31e42-b17c-4d21-b73c-12afd00ab227

PENHORA SOBRE O FATURAMENTO CONFORME DEMONSTRADO NOS
AUTOS. RECURSO PROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 47 e 126, da
porque o acórdão teria usurpado a
Lei n. 11.101/2005,
competência do juízo recuperacional e desconsiderado a preservação da empresa ao
deferir a penhora de faturamento sem ponderação sobre o plano e o fluxo financeiro;
b) 805 e 866, § 1o, do Código de Processo Civil, já que não houve exame
do princípio da menor onerosidade, nem a demonstração de inexistência de outros
bens penhoráveis antes de impor a medida extrema de penhora de faturamento;
c) 1.036, § 5o, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem teria afastado
indevidamente a afetação da matéria ao Tema 769 do STJ e prosseguido no
julgamento sem observar a suspensão vinculada aos recursos repetitivos.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido e
se restabeleça a decisão interlocutória que indeferiu a penhora de faturamento.
Requer ainda o provimento para que se reconheça a afetação ao
e se determine a suspensão do feito.
Tema 769/STJ
Contrarrazões às fls. 254-284.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu a penhora de percentual sobre o faturamento em execução de
título extrajudicial.
I -
e
da
Art. 47 art. 126,
Lei n. 11.101/2005
Documento eletrônico VDA53594109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:56
Código de Controle do Documento: 02e31e42-b17c-4d21-b73c-12afd00ab227

No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão violou a
preservação da empresa e usurpou a competência do juízo da recuperação judicial ao
deferir, de pronto, a penhora de faturamento, sem análise concreta dos impactos
sobre o plano e o fluxo de caixa.
O acórdão recorrido deu provimento ao agravo, assentando que o
não alcança execuções de direito privado e destacando que o juízo
Tema 769/STJ
recuperacional, em caso análogo, acolheu penhora de 2% do faturamento, com
controle de proporcionalidade e possibilidade de modulação (fls. 219-220).
Incide, no ponto, o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da
conclusão a respeito da viabilidade e proporcionalidade da penhora, contextualizada
pela atuação do juízo recuperacional e pelos dados financeiros trazidos, demandaria
reexame do conjunto fático-probatório (fls. 291-293).
II -
e
§ 1o, do Código de Processo Civil
Art. 805 art. 866,
A parte recorrente afirma que não foram observados o princípio da menor
onerosidade e os requisitos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, porque
art. 866,
não se demonstrou a inexistência de outros bens penhoráveis antes da medida de
penhora de faturamento.
O acórdão recorrido entendeu possível a constrição, à luz do histórico da
execução, da dificuldade em localizar bens e da compatibilização com o controle
pelo juízo da recuperação, que já limitou a penhora ao percentual de 2% com base
em informações financeiras (fls. 219-220).
A pretensão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, pois a aferição de
adequação e menor gravosidade, bem como a suficiência dos elementos que
justificam a penhora de faturamento, impõe reexame da prova e das circunstâncias
fáticas do caso (fls. 291-293).
Documento eletrônico VDA53594109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:56
Código de Controle do Documento: 02e31e42-b17c-4d21-b73c-12afd00ab227

III -
§ 5o, do Código de Processo Civil
Art. 1.036,
Alega a parte recorrente que o Tribunal de origem teria afastado
indevidamente a incidência do
e prosseguido no julgamento sem
Tema 769/STJ
observar a suspensão prevista no regime dos repetitivos.
O acórdão recorrido consignou que o
se circunscreve às
Tema 769/STJ
execuções fiscais e não alcança execuções regidas pelo Código de Processo Civil em
relações de direito privado, razão pela qual afastou o sobrestamento (fl. 219).
No agravo, prevalece o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a análise do
cabimento da suspensão foi resolvida à luz da natureza da relação jurídica e do rito
processual aplicado, delineados nos autos, cuja revisão demanda reexame dos
elementos fáticos considerados (fls. 291-293).
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53594109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:56
Código de Controle do Documento: 02e31e42-b17c-4d21-b73c-12afd00ab227

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.621.268 / SP
Número Registro: 2024/0109073-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10497378220198260100 21762946720238260000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA
AGRAVANTE : COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : SPANIOL HOLDING PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM
EMPRESAS LTDA
AGRAVANTE : M S INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
AGRAVANTE : MÁRIO OSMAR SPANIOL
ADVOGADOS : VIVIANE BARCI DE MORAES - SP166465
RODRIGO FUNABASHI - SP261163
FELIPE GENARI - SP356167
MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - SP069943
EDMILSON FIRME SIMÃO - SP407471
GIULIANA BARCI DE MORAES - SP434403
ALEXANDRE BARCI DE MORAES - SP444347
FRANCINE LAIZ RAPOSO SANCHEZ - SP459856
GABRIELLY RÉDUA GONÇALVES SIMÕES - SP501600
AGRAVADO
: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
Documento eletrônico VDA54844853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:13
Código de Controle do Documento: ce60886d-152d-4e92-9d13-977bae2beacb

ADVOGADOS : RENATO NAPOLITANO NETO - SP155967
RAQUEL BATISTA DE SOUZA FRANCA - SP243100
CATERINA MARIA GRIS DE FREITAS - SP327252
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:13
Código de Controle do Documento: ce60886d-152d-4e92-9d13-977bae2beacb